Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-93.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003335-93.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE - CPF: 652.013.701-44 (EMBARGANTE), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
FALSO TESTEMUNHO –
ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – 1) OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO –
NULIDADE DE “ALGIBEIRA” – 2)
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO

- 3)
NULIDADE DA SENTENÇA A ABSOLVIÇÃO DA EMBARGANTE – IMPERTINÊNCIA – SIMPLES CORREÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI PENAL - EMBARGOS REJEITADOS -
EX OFFICIO
, READEAQUAÇÃO DA PENA CONFORME ART. 342, CP. DECISÃO EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Resta evidente a
nulidade de “algibeira”, repudiada pelas cortes Superiores e incompatível com o princípio da boa-fé, quando
a defesa
deixa de alegar “suposta nulidade” nas razões de apelação, e, propositalmente, tenta enfrentar a questão em aclaratórios.

2 - No entanto, ainda que não alegadas nas razões da defesa, as questões de
ordem

pública
podem ser analisadas pelo juízo de ofício, em qualquer momento processual.

3 -
A alteração da pena não enseja a absolvição da embargante e nem a nulidade da sentença, eis que não altera os fatos e as circunstâncias apuradas, tratando-se, o erro dosimétrico, passível de correção por esta instância revisora.

4 -
Assim,
tendo o Juiz sentenciante considerado a pena mais grave estabelecida ao art. 342, CP, em detrimento da pena prevista à época do fato criminoso – antes da vigência da lei n. 12.850/13 -, a sentença deve ser modificada, apenas nesse ponto, com a adequação da reprimenda de acordo com a lei vigente ao tempo do crime e mais benéfica à embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com
efeitos infringentes
,
opostos pela defesa de
Paula Cristina Carvalho Leite
, contra o acórdão (Id
48722965
), ao fundamento de existir
omissão
.

Segundo a Defesa, esta 3ª Câmara Criminal, pelo acórdão recorrido, deixou de considerar que, à época dos fatos,
o crime de
falso testemunho
previa pena de
1 a 3 anos de reclusão e multa
, razão pela qual
não poderia
, a embargante, ser apenada nos moldes da alteração dada pela Lei 12.850/2013 que atualmente lhe é mais prejudicial, eis que prevê a pena de
2 a 4 anos de reclusão, e multa
.

Alega que mesmo não tendo sido, a questão, abordada nas razões de apelo, a matéria é de ordem pública e, por isso, o não reconhecimento pelo colegiado, gera a nulidade absoluta do acordão e a consequente absolvição da Embargante ((Id
49553492)
.

Concedeu-se oportunidade a d. PGJ para apresentar suas contrarrazões, enquanto
custos legis
, anexadas, contendo sumário
conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário (Id.
52602496
):

CONTRARRAZÕES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PREVISTO NO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - Insurgência do Embargante - ACÓRDÃO OMISSO – Omissão no acórdão quanto à apreciação de matéria de ordem pública – configuração do crime tipificado no Decreto Lei nº 2848 de 1940 com redação anterior da Lei 12.850/2013 – Requer a nulidade e absolvição da Embargante – Matéria de ordem pública que não fora suscitada em recurso próprio (Apelação) – Limite para arguição da matéria de ordem pública – preclusão consumativa – Nulidade de “algibeira” – Embargante aguardou a decisão em segunda instância para somente após a confirmação do édito condenatório arguir matéria de ordem pública . Aplicação da pena mínima prevista no Decreto Lei 2848/1940 com a redação anterior da alteração dada pela Lei 12.850/2013. Parecer pelo
acolhimento parcial dos Embargos
declaratórios.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020